Tribunal: TJDFT
Processo: 0727344-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em sede de recuperação judicial, indeferiu pedido de liberação de valores em conta do Juízo em favor da sociedade Recuperanda, declarando que “os valores em questão, pela sua baixa monta (considerado o patrimônio das devedoras), não devem ser considerados essenciais ao soerguimento das empresas recuperandas, podendo ser liberados para satisfação de créditos extraconcursais”. A Recuperanda agrava, alegando que a quantia depositada em juízo, cerca de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), é essencial para os objetivos da recuperação judicial, sobretudo para: pagamento parcial dos credores trabalhistas (nos termos do § 1o do art. 54 da LFRJ), pagamento do parcelamento tributário a que aderiram para os fins da exigência do art. 57 da LFRJ, ou ainda, outras despesas correntes do dia a dia. Destaca jurisprudência do STJ firmada no sentido de que “os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda.” Aponta a urgência da medida, consubstanciada na iminência de proceder ao pagamento dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial que, segundo a Lei, deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias da homologação do Plano. Requer, assim, o provimento do recurso para, inclusive liminarmente, “reconhecer a essencialidade para as Agravantes e autorizar o imediato levantamento do dinheiro depositado em conta judicial à disposição do Juízo”. É a suma da pretensão recursal. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: DA FONTE ADVOGADOS, LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA ADVOGADOS e MELO RORIZ FERREIRA pedem a expedição de alvará de levantamento de honorários contratuais no valor de R$ 100.933,07, oriundos do processo no 0713023-53.2017.8.17.0018 que tramita perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Por decisão de ID. 118734739 compreendeu-se que o crédito referente aos honorários advocatícios contratuais de ID. 88451962 não se submete à presente recuperação judicial, determinando a expedição de alvarás em favor de MELO RORIZ FERREIRA, no valor de R$ 63.550,45, em favor de DA FONTE ADVOGADOS, no valor de R$ 21.495,01 e em favor de LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA ADVOGADOS, no valor de R$ 15.887,61. Ainda, determinou-se a intimação das recuperandas, dos credores MELO RORIZ FERREIRA, DA FONTE ADVOGADOS e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA ADVOGADOS, da administradora judicial e, por fim, do Ministério Público, para que se manifestem acerca da diferença entre os valores transferidas a este Juízo pela 2a Vara de Fazenda Pública e os alvarás ora expedidos. Em havendo consenso de que tal diferença se trata dos mesmos honorários advocatícios contratuais, fica desde já deferida a expedição de alvarás complementares, antes mesmo de nova conclusão do processo. Do contrário, torne concluso para decisão. Ofício de transferência de ID. 119547026. As recuperandas alegam que a diferença, a maior, dos valores transferidos à disposição desse Juízo não diz respeito a honorários contratuais, de modo que não é de titularidade das Requerentes (ID. 119466267), requerendo a liberação em seu favor do saldo de R$ 119.153,27 (ID. 120338749). Decido. DA FONTE ADVOGADOS, LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA ADVOGADOS e MELO RORIZ FERREIRA prestaram serviços advocatícios, em favor da Recuperanda, nos autos do processo no 0713023-53.2017.8.17.0018, que tramita perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos autos da referida ação determinou-se a expedição de alvarás aos advogados da CAENGE das quantias referentes aos honorários sucumbenciais (R$ 24.142,33) e aos honorários da fase de cumprimento de sentença (R$ 20.562,99). Ainda determinou-se a transferência dos valores devidos à CAENGE, a título de principal (R$ 199.523,35) e de multa do cumprimento de sentença (R$ 20.562,99), a uma conta judicial à disposição deste Juízo Universal, tudo conforme decisão de ID. 88451984. Ofício proveniente da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 112702284 – Págs 19/26) determinando a transferência dos valores R$ 199.523,35 (principal) e R$ 20.562,99 (multa de 10%) à conta judicial no 200129644624, vinculada a este Juízo. Dos valores devidos à CAENGE, R$ 100.933,07 foram liberados aos advogados a título de honorários contratuais (conforme decisão de ID. 118734739 e ofício de transferência de ID. 119547026). Assim, o saldo decorrente da operação de subtração dos valores transferidos por ID. 112702284 – Págs 19/26 (R$ 199.523,35 e R$ 20.562,99) daqueles levantados pelos advogados em ID. 119547026 (R$ 100.933,07) pertence, de fato, à CAENGE. Antes da liberação, contudo, à Secretaria para que junte aos autos extrato da conta judicial no 200129644624, perante o Banco do Brasil, para conhecimento da eventual existência de outros depósitos na referida conta (além daqueles de ID. 112702284 – fls. 19/26, nos valores de R$ 199.523,35 e R$ 20.562,99) e para confirmação do levantamento dos valores devidos aos advogados (ID. 119547026, no valor de R$ 100.933,07). Após, a liberação estará condicionada aos termos do Provimento 30/2018 e da Portaria Conjunta 17/2019, ambos do TJDFT. Declaro desde já que os valores em questão, pela sua baixa monta (considerado o patrimônio das devedoras), não devem ser considerados essenciais ao soerguimento das empresas recuperandas, podendo ser liberados para satisfação de créditos extraconcursais. O MM. Juiz determinou a liberação de valor remanescente depositado em conta do Juízo em favor de credores extraconcursais da sociedade em recuperação judicial, ao passo que a sociedade requer o levantamento da quantia depositada em seu favor, alegando essencialidade ao soerguimento da empresa e ao cumprimento do plano de recuperação, aprovado pelos credores. O levantamento do valor em favor da sociedade, em sede de liminar, possui natureza satisfativa, o que deve ser evitado, consoante § 3o do art. 300 do CPC. Ademais, as questões trazidas em recurso, notadamente a essencialidade do valor depositado para o soerguimento da empresa, requerem exame apurado das provas, o que não se coaduna com o rito da liminar. Por outro lado, a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, ao autorizar o levantamento do valor por credores extraconcursais, antes que se oportunize, nesta sede, a devida análise das alegações da sociedade em recuperação, implicaria risco ao resultado útil do recurso, inviabilizando o contraditório e ampla defesa. Assim, entendo prudente que a r. decisão agravada seja em parte suspensa, para que se mantenha o dinheiro depositado, sem movimentação, até que a questão seja apreciada pelo i. Colegiado. Pelo exposto, concedo em parte a liminar recursal, apenas para determinar a suspensão do excerto da r. decisão agravada que determinou o levantamento do valor depositado em conta do Juízo em favor de credores extraconcursais. I. Comunique-se. Após, remetam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator